Tribunal: TJMT
Processo: 0000271-25.2016.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0000271-25.2016.8.11.0015
Vistos etc.
Do manuseio dos autos, verifica-se que o contrato bancário firmado entre Maycon Gomes e Oliveira e o Banco Bradesco Financiamentos S.A. não foi corretamente digitalizado, faltando páginas importantes, como por exemplo, o quadro de resumo contendo os encargos pactuados e as tarifas administrativas, impossibilitando o exame imediato do Recurso de Apelação.
Diante disso, converto o feito em diligência e determino que o Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop seja oficiado para que o contrato bancário objeto da lide seja novamente digitalizado e incluído na plataforma do Pje, no prazo de 30 (trinta) dias, atentando-se para a nitidez e inteireza do documento.
Após, conclusos.
Cuiabá, 15 de setembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora